Tribunal: STF
Processo: ARE 1482002
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Impossibilidade de retroação dos efeitos da nomeação com relação ao período compreendido entre a data em que deveria ter sido nomeado e a efetiva investidura nos serviço público, para fins de pagamento de vencimentos atrasados ou, mesmo, de indenização por danos morais. Tese 671 de Repercussão Geral do STF. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 9).  



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o “art. 37, § 6º, da Carta da República” (e-doc. 11, p. 3). Aponta ainda contrariados a parte final da Tese nº 671 da sistemática da Repercussão Geral e os seguintes precedentes desta Corte: 



    “- RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 724.347/DF 



    - SEGUNDO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 965.154 DISTRITO FEDERAL. 



    - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.183.294 RIO DE JANEIRO 



    - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 194.657/RS” (e-doc. 11, p. 5). 



    3. O recurso não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram remetidos ao STF.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    5. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    7. Sobre o ponto, após discorrer de maneira genéria, o recorrente limitou-se, no que seria específico, a alegar que:  



    “No caso em apreço, é mais do que evidente que a questão debatida em muito ultrapassa os limites dos interesses das partes, haja vista A VIOLAÇÃO A PARTE FINAL DA TESE 671 DA REPERCUSSÃO GERAL – STF. 



    Acerca do assunto, é possível estabelecer diversos critérios norteadores que indicam que a discussão jurídica da lide se alça para além dos interesses subjetivos das partes, isto é, que ela tem repercussão geral. 



    A transcendência é praticamente inerente às questões abordadas no presente recurso extraordinário, certo que as garantias constitucionais debatidas alcançam e interessam a toda a sociedade, pois visam a proteger a necessária individualização da pena, retroatividade da lei penal benéfica, devido processo legal, princípio do juiz e promotor natural, dignidade da pessoa humana, princípio da presunção do Estado de Inocência, princípio da identidade física do juiz, direitos básicos e fundamentais. 



    Nada obstante, a questão abrange, ainda, a própria prestação da tutela jurisdicional e uma tutela jurisdicional funcional, de boa qualidade, não interessando somente ao Recorrente, mas sim a todos os jurisdicionados. 



    Uma tutela jurisdicional de qualidade, bem prestada, não é aquela considerada sob o ponto de vista subjetivo da parte, que a considerará de boa qualidade quando tiver sua pretensão acolhida e de má qualidade quando tiver sua pretensão rechaçada. 



    O julgamento da pretensão recursal acarretará ainda na demonstração do posicionamento deste E. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria posta neste recurso, permitindo que todos os Tribunais do País o tomem por base, ou melhor, se sirvam dele para pôr fim às lides de igual teor. 



    Destarte, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate, por atender anseios relevantes do ponto de vista jurídico, não havendo óbice para o prosseguimento do recurso.” (e-doc. 11, p. 7; grifos acrescidos).  



    8. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    10. No tocante ao caso concreto, o Colegiado de origem examinou as singularidades com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O recurso não comporta provimento. Restou incontroverso nos autos que a autora foi aprovada, em concurso público de provas para preenchimento da vaga de professor de instrutor de artes, tendo sido aprovada em 4º lugar, dentre dos números de vagas previstos no Edital 01/2011. O prazo de vigência do referido concurso, se estendeu até 01 de março de 2016, por força da prorrogação levada a efeito através do edital 2693 de 10/02/2014. 



    Findo o referido prazo, manejou ação judicial para ser devidamente nomeada (1000744-81.2016.8.26.0045). A ação foi julgada procedente, com a autora sendo nomeada em 17/01/2022. Em razão disso, entende a parte autora que uma vez que houve nomeação tardia, restou caracterizado ilícito do réu. 



    Assim, ajuizou a presente ação, esclarecendo que não se trata de pedido de recebimento de vencimentos, mas sim de reparação material, buscada com o objetivo de minimizar os prejuízos patrimoniais causados pelo ente público. Pleiteou a procedência da ação, para condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material, em valor a ser oportunamente apurado.



    Contudo, a pretensão não merece acolhida.



    De fato, o Supremo Tribunal Federal fixou em sede repercussão geral (RE 724347, Tema 671) que não é possível pagamento retroativo de vencimentos e demais vantagens a candidato de concurso público nomeado por força de decisão judicial, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo, ressaltando a impossibilidade de pagamento de qualquer indenização. 



    Com efeito, nas hipóteses de nomeação de candidatos aprovados em concurso público por força de decisão judicial, é inviável a retroação dos efeitos quanto ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, para fins de pagamento de vencimentos atrasados ou, mesmo, de indenização, ante a imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo.



    A respeito, confira-se a ementa do julgado do STF que fixou a Tese 671 de Repercussão Geral:



    (...)



    Na mesma linha, outros recentes julgados do STF e do STJ:



    (...)



    Como bem pontuou o magistrado a quo: 



    ‘Trata-se de ação em que pretende a autora a reparação por dano material, em razão de alegada nomeação tardia e arbitrariedade flagrante do ente municipal. 



    Extrai-se dos documentos anexados aos autos que foi reconhecida a preterição indevida da requerente pois, durante a vigência do concurso para o qual foi aprovada, surgiu a necessidade do desempenho das atividades do cargo e, ainda assim, a Fazenda Municipal não a convocou, deslocando para o cargo terceira que atuou na condição de estagiária. 



    Como bem pontuado pelas partes, a matéria em análise foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Tema 671, sendo fixada a seguinte tese: Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 



    O que se verifica do julgado acima é que, via de regra, não se admite a indenização, ressalvada hipótese de arbitraridade flagrante. 



    Insta observar que no voto condutor do julgamento do RE 724.347/DF, que deu origem ao Tema 761, antes citado, o STF considerou que: 



    A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada. 



    Ainda, ao analisar detidamente os fundamentos do voto verifica-se que foram elencados alguns casos nos quais, diante de situação manifestamente extraordinária, admitiu-se a condenação à reparação civil (...). 



    Como é possível depreender dos casos acima relatados, a atuação administrativa que enseja o dever de reparação é de arbitrariedade patente consubstanciada em casos como o de descumprimento de ordem judicial, violação ao contraditório e ampla defesa, bem como exclusão por decisão imotivada. 



    Ou seja, nem todo desvio de finalidade de um ato administrativo (apesar de ilícito) representa a má-fé da Administração ou arbitrariedade flagrante. Nem toda correção feita pela intervenção do Poder Judiciário determinando a nomeação do candidato aprovado em concurso resulta em direito subjetivo à percepção das verbas preteridas. 



    No caso em óculo, os documentos dos autos não indicam qualquer atuação concertada de agentes públicos para deliberadamente preterir a postulante ou uma arbitrariedade para satisfação de interesses escusos. 



    A situação dos autos é mais sutil. Existem, de fato, elementos indicativos de que a administração demandava a atuação de servidor no cargo para o qual a autora deveria ter sido nomeada, tanto que restou admitido na contestação que chegou a ser nomeada terceira como estagiária para atuar durante determinado período de tempo. 



    Houve, portanto, irregularidade, mas esta pode simplesmente ter decorrido do erro de avaliação do administrador ou por qualquer outro motivo ignorado. E, de qualquer modo, certo é que após o trânsito em julgado da ordem judicial houve imediato cumprimento pelo ente municipal, não havendo que se falar em retardo proposital, assim não se verifica a arbitrariedade flagrante exigida pela jurisprudência do STF para o ressarcimento.’. 



    Portanto, não há como modificar a r. sentença, não havendo como dar guarida à pretensão da apelante.” (e-doc. 9, p. 3-9).



    11. Da leitura do trecho acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem, analisando o quadro fático, concluiu que “houve, portanto, irregularidade, mas esta pode simplesmente ter decorrido do erro de avaliação do administrador ou por qualquer outro motivo ignorado. E, de qualquer modo, certo é que após o trânsito em julgado da ordem judicial houve imediato cumprimento pelo ente municipal, não havendo que se falar em retardo proposital, assim não se verifica a arbitrariedade flagrante exigida pela jurisprudência do STF para o ressarcimento”. 



    12. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator